Tribunal: TJES
Processo: 5022381-02.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022381-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO GERALDO CAZOTTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de execução, na qual a Recorrida deu início ao cumprimento de sentença executando astreintes. Assim foi recepcionado o bloqueio no importe de R$30.182,13.

Em sede de sentença: entendeu razoável e proporcional manter o valor da multa fixa nos autos.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4402139) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise nos autos, o Recorrido demonstra o descumprimento da liminar, alegando que a mesma foi proferida em audiencia realizada no dia 18/11/2022, e os descontos foram realizados no mês seguinte, em dezembro, sendo cessados apenas em janeiro.

Dessa maneira, requereu a aplicação de multa diária totalizando 48 dias, bem como dos meses anteriores, se perfazendo um montante de R$ 24.600.00 (vinte quatro mil e seiscentos reais), com os demais descumprimentos e multas, totaliza o valor de R$30.182,13.

Apesar da ciência inequívoca da ordem judicial, a parte requerida quedou-se inerte e deixou de cumprir a determinação no prazo estabelecido, o que ficou cabalmente demonstrado nos documentos juntados aos autos pela parte autora.

O descumprimento deliberado de ordem judicial, especialmente de medida liminar regularmente proferida e comunicada à parte requerida, representa conduta de elevada gravidade, que atinge diretamente os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e, sobretudo, da segurança jurídica. A tutela provisória, em sua natureza de urgência, busca assegurar de forma imediata a efetividade do direito invocado, justamente diante do risco de perecimento do bem jurídico ou de inutilidade do provimento final.

A inércia da parte requerida, que por 48 (quarenta e oito) dias ignorou uma determinação judicial clara e específica, não pode ser tratada com indiferença. Trata-se de atitude irresponsável e atentatória à dignidade da Justiça, pois compromete a confiança da parte autora no sistema judicial, além de transmitir à sociedade a equivocada noção de que ordens judiciais são meras recomendações passíveis de descumprimento sem consequências.

O respeito às decisões judiciais é elemento central para a preservação da ordem democrática e da estabilidade das relações jurídicas. A segurança jurídica — valor fundante do Estado de Direito — exige que decisões do Poder Judiciário, especialmente aquelas amparadas em análise técnica e fundamentada, sejam cumpridas de forma imediata e eficaz, sob pena de deslegitimar toda a estrutura jurisdicional.

Sendo assim, entendo razoável e proporcional manter o valor da multa fixa nos autos na importância de R$30.182,13 em razão do descumprimento de uma liminar do magistrado de piso.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DIVERGÊNCIA:

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:

JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)